Tribunal: STF
Processo: Rcl 90442
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração, opostos por Vendin Rede Integrada de Lojas de Comércio de Alimentos Ltda., contra decisão que julgou procedente a reclamação, para para determinar a suspensão do processo de origem até ulterior pronunciamento desta Suprema Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232).
Em suas razões, a embargante alega a existência de erro material na decisão embargada relativo ao número dos autos em que foi prolatado o ato judicial reclamado.
Afirma que “o processo objeto da presente Reclamação é o de nº 0010920-24.2025.5.03.0139, em trâmite perante a 39ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, conforme expressamente indicado no relatório da decisão e em toda a sua fundamentação” (eDOC 18, p. 2). 
Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração opostos, para que seja indicado corretamente o número do Processo 0010920-24.2025.5.03.0139.

É o relatório.
Decido.

A pretensão merece acolhida.
De acordo com o disposto no art. 494 do Código de Processo Civil:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
II - por meio de embargos de declaração”. (grifo nosso)

Por sua vez, o art. 1.022 do CPC preconiza que os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados. Vide:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material”. (grifo nosso).

In casu, verifica-se a existência de mero erro material no julgado, na medida em que, embora conste no relatório da decisão embargada que o ato reclamado foi proferido nos autos do Processo nº 0010920-24.2025.5.03.0139, constou da parte dispositiva do julgado a menção ao Processo nº 0000363-86.2024.5.05.0161  (eDOC 13/ ID:f9513cd5).
Assim, de fato existe erro material na decisão embargada, a qual, todavia, não interfere no resultado do julgamento.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para constar no dispositivo da decisão embargada, o seguinte: 

“Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0010920-24.2025.5.03.0139, aaté julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral”.
 
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente